Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-84.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014633-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1014633-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DRª MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS

PACIENTE:

DIEGO MALAGONE DA SILVA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA DE 07 ANOS E 06 MESES RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE COM LESÃO EM UMA DAS PERNAS – GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62/78 DE 2020 DO CNJ –
INVIABILIDADE
– ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADOTANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS –REEDUCANDO QUE VEM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de prisão domiciliar a reeducando em regime inicial fechado, somente é reconhecida quando evidenciada situação emergencial de saúde em que não há possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional.
In casu
, as informações da autoridade judicial originária é de que a unidade prisional vem tomando as medidas necessárias de isolamento aos reeducandos em grupo de risco e que o paciente vem recebendo atendimento médico adequado dentro da unidade prisional, não vislumbrando qualquer violação da Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRª MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS (OAB. 23.780-MT) em benefício de
DIEGO MALAGONE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
(Execução Penal nº 2000091-73.2019
).

Narra que o paciente foi condenado a pena de 07 anos e 06 meses decretada em sentença na data de 09/02/2021, encontrando-se em cárcere desde a data de 31/10/2019, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, estando cumprindo pena em regime inicial fechado.

Sustenta que no ano de 2019, o paciente sofreu um acidente de motocicleta que lesionou sua perna e, no decorrer do cumprimento de sua pena,
esta lesão foi piorando de tal maneira que poderá perder seu membro devido à falta de tratamento médico especializado.

Alega que o reeducando
atende aos requisitos esculpidos no artigo 318 da LEP
, pois encontra-se extremamente debilitado por motivos de doença grave e,
desde sua entrada na Penitenciária Central do Estado, sua situação vem se agravando,
exigindo tratamento médico especializado e urgente,
o qual não é oferecido na referida Unidade Prisional em que se encontra.

Aduz
“...é prioridade o tratamento médico domiciliar considerando a gravidade da doença e a ausência de condições médico hospitalares de atendimento ao apenado...”
(pag. 05-PDF), correndo risco de infecção se permanecer preso.

Requer a concessão da ordem
para que seja concedida a conversão da pena privativa de liberdade de regime fechado em prisão domiciliar, para tratamento médico adequado.

A liminar foi indeferida (ID 98083957).

As informações aportaram nos autos (ID 100358469).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pela
denegação
da ordem (ID 101105976).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a prisão domiciliar em favor do reeducando DIEGO MALAGONE DA SILVA, ao argumento de risco a saúde que se encontra submetido em virtude de acometimento de doença grave.

Consoante relatado,
o paciente foi condenado a pena de 07 anos e 06 meses decretada em sentença na data de 09/02/2021, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, encontrando-se em cárcere desde a data de 31/10/2019; e o dia 11/05/2022 a data para possível progressão de regime.

O pedido não merece prosperar.

A par dos argumentos lançados na impetração e da prova pré-constituída que instrui o presente
mandamus
,
não verifico a ilegalidade apontada na impetração a ser reparado por este Tribunal de justiça, porquanto, os documentos juntados pela impetrante (pags. 11/17-PDF),embora, revelam a ausência de estrutura médica na unidade prisional,
precisamente quanto a necessidade de ser avaliado por especialista à determinar qual tratamento que o paciente deve ser submetido.

E veja ao
indeferir o pedido de prisão domiciliar
, a autoridade judicial
determinou
que aquela Unidade Prisional procedesse com o isolamento do paciente, colocando-o em uma cela específica para as pessoas que se encontram inseridas no grupo de risco; acompanhamento médico especialista ao paciente nesta Capital, exames e prescrição de medicação.

Ainda, observou o juízo originário
,
ausência de qualquer laudo médico apontando a inviabilidade da unidade prisional em realizar o tratamento em suas dependências
. Destacou em sua decisão que o ora beneficiário não atende a Resolução 78/2020 do CNJ, porquanto o delito praticado é equiparado a hediondo.

Verbis,
a decisão de primeiro grau:

“Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

(...)
No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

(...)
No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020,
cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

...
"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”

...

In casu,
o penitente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos
, e, ainda, pelo crime de corrupção ativa, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade
, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado,
a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos,

em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros
não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados,
o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que,
de acordo com informação prestada pela Unidade Prisional, o apenado "possui lesão
(fratura tíbia e fíbula) devido a acidente de motocicleta em 2019 seguido de nova fratura em 2020 seguido de nova cirurgia outubro de 2020. Ao raio x do dia 20/05/2021 se evidencia fratura com consolidação viciosa (pseudoartrose?)
Oriento avaliação com um especialista (ortopedista) para melhor indicar o tratamento e medidas a ser tomada." (mov. 27.2).

Ademais
, a documentação colacionada à mov. 27.2 indica que o apenado já foi encaminhado à consulta médica com especialista no Hospital Municipal de Cuiabá, inclusive, consta solicitação de realização de exame de tomografia, bem como, a prescrição de medicação.

Ora, em que pese a condição informada,
inexiste qualquer indicação médica acerca do efetivo tratamento a ser realizado, tampouco se o mesmo se mostra inviável intramuros.

Frisa-se que
não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção do apenado no cárcere
, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

(...)As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar
formulado pela defesa do recuperando DIEGO MALAGONE DA SILVA e, de consequência, determino à direção da Penitenciária Central do Estado que promova o ISOLAMENTO do penitente.”
(Decisão pag. 36/40-PDF).

O art. 117 da Lei 7.210/1984, que trata do recolhimento domiciliar de reeducando, em regime aberto, traz os seguintes requisitos:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Como bem observado pelo juízo originário, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional na qual o reeducando encontra-se enclausurado e cumprindo executivo de pena, seja para lidar com o Covid-19, seja para fazer o acompanhamento médico hospitalar no que se refere a lesão que possui em uma das pernas. A propósito, a decisão foi taxativa de que o paciente vem recebendo atendimento médico adequado e não há qualquer indicação médica de doença grave ou apontando a inviabilidade de tratamento dentro do presídio.

Ademais, em se tratando que prisão-pena, em princípio, a prisão domiciliar em sede de execução penal somente é admitida aos reeducandos em regime aberto, quando devidamente atendidas as hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais,
podendo esta regra ser relativizada, a teor da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, somente em situações absolutamente excepcionais, a exemplo da alegada debilidade extrema do apenado, a qual deve estar efetivamente demonstrada, o que não é o caso dos autos.

Nesse cenário, das provas pré-constituídas, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via do
writ
,
não havendo qualquer demonstração de risco imediato ao qual o paciente em tese encontra-se submetido
,
ou a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena.

Nesse sentido trago a jurisprudência, verbis:

(STJ)
“(...) A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais,
exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado,
por motivo de grave doença
aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu
”
(AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(STJ)
“4. Apesar de possuir idade avançada, inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio, e destacando-se que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 577.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Digo, não existindo prova que o paciente necessita de tratamento extra murro prisional [cirurgia reparadora] à evitar a perda do membro inferior lesionado em acidente de trânsito, o pedido de liberdade ou prisional domiciliar não procede.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021